Tribunal: STF
Processo: ARE 1575619
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da inviabilidade de reexame de fatos e provas, conforme Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. A decisão recorrida manteve o entendimento do juízo de origem quanto à inviabilidade do processamento do recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 2°; 5°, II; e 37, caput, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    4. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    5. A eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem e a análise do recurso extraordinário demandariam o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, assim como o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.